Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702218-90.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DAVID DE JESUS DAS NEVES DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do DF que, nos autos 0009667-37.2016.8.07.0015, deferiu o pedido de autorização para saídas temporárias a David de Jesus das Neves (id 14041418, p. 45-47). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ, contudo, verifica-se que, no dia 22 de janeiro de 2020, o Juízo da VEP/TJDFT declarou, por sentença, extinta a punibilidade do agravado, uma vez que, conforme certidão de óbito encartada aos autos, o apenado supracitado faleceu no dia 12/12/2019, no Centro de Progressão Provisória - CPP. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. I. Brasília, 17 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador